Tribunal: CARF
Processo: 17883.000137/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000137/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ARBEIT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000, 2001
PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF.
Está sujeito à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, o pagamento
por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000137/2005-91
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000137/2005-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-20.242 (fls.
421/424) – 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ (DRJ/RJ1), que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF), relativo aos anos-calendário 2000 e 2001, em valor original que totaliza R$ 925.736,58,
incluindo principal e acréscimos legaIs até a data do lançamento..
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da
Notificação de Lançamento (fls. 244/), em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo, constatou-se a falta de recolhimento do Imposto sobre
a Renda na Fonte (IRRF) sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada. Infração
que se encontra descrita nos seguintes termos: “Valor foi apurado tendo em vista a constatação
de pagamentos efetuados por meio de cheques ao portador, sacados no "Caixa" do BRADESCO
S/A, A. lo de Margo - RJ, não tendo a empresa, regular e reiteradamente intimada, comprovado,
com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a verdadeira destinação dos
valores entregues a terceiros, escriturados, sem individualização, como "LUCRO
DISTRIBUÍDO" conforme "TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL No.003", datado de
12/08/2005 (AS FLS. 188/205), e "DEMONSTRATIVO DE CALCULO DO IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA" (às fls. 81 e 157),
anexos. Os valores considerados pela autuante como pagos a beneficiários não identificados,
encontram-se discriminados no “Demonstrativo de Cálculo do IRRF Sobre Pagamentos sem
Causa ou de Operação Não Comprovada” e os principais procedimentos adotados pela
autoridade fiscal lançadora e conclusões do lançamento encontram-se discriminados no “Termo
de Constatação Fiscal no 003”, (fls. 225/242) de onde, relativamente à infração objeto do
presente lançamento, destaco o seguinte excerto:
RESUMO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS:
(...)
(VIII) A totalidade dos pagamentos, que a empresa declara terem sido destinados aos
sócios, a titulo de "Lucros Distribuídos", foram efetuados por maio de CHEQUES AO
PORTADOR, todos, SEM Exceção, sacados, em dinheiro, no caixa do banco,
escriturados, pelo valor total, sem qualquer individualização. As cópias destes cheques
fazem prova de que grande parte do numerário sacado foi entregue a terceiros, não
tendo a fiscalizada, regularmente intimada, comprovado a causa e a verdadeira
destinação da tais retiradas.
(IX) O contribuinte não atendeu, satisfatoriamente, nos prazos estabelecidos, as diversas
intimações fiscais, cabendo o agravamento da multa de oficio.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, conforme documentos de
fl. 256/264) e anexos, onde suscita, em sede preliminar, o seu cerceamento ao direito de defesa,
alegando que:. “Até a data do protocolo da presente impugnação os autos do processo não
estavam disponíveis para exame , não sendo possível saber quais os documentos ou termos que
foram juntos ao Auto de Infração, razão pela qual requer preliminarmente a reabertura do
prazo de impugnação, para exame do processo e eventual aditamento à impugnação.”
Quanto ao mérito, afirma que os valores questionados pela fiscalização, objeto do
lançamento, teriam sido distribuídos aos sócios a título de lucro, conforme constante da
escrituração da empresa. Esclarece que os cheques foram emitidos em nome da empresa,
posteriormente sacados e passaram a integrar o Caixa e que nas cópias dos cheques consta a sua
destinação, conforme anexo I. Também no Livro Caixa da empresa afirma constar o número de
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000137/2005-91

cada cheque e a sua finalidade (anexo II), assim como, no Livro Diário onde é declinada a
destinação dos saques. Assim: “...o beneficiário dos cheques era a pessoa jurídica defendente e,
esta como não tem existência física, não pode ir a banco sacar numerário. Dai concluir que os
cheques eram "ao portador", é inadmissível, pois nas cópias destes, consta como beneficiária a
própria empresa, e como recebedor o nosso próprio funcionário.” Informa que, mediante
intimação, apresentou demonstrativo dos lucros distribuídos aos sócios, com data e valor
distribuído a cada beneficiário, sendo ainda apresentados os respectivos recibos emitidos pelos
sócios, os quais, inclusive, declararam o recebimento dos lucros em suas Declarações Anuais doe
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF). Complementa que: “Os cheques foram
sacados no banco pelo Sr. Paulo César Pereira - Auxiliar de Serviços Gerais Ill e entregues na
tesouraria da empresa que os distribuiu, conforme contabilizado (ANEXO VI — COPIA DA
FICHA DE REGISTRO DO EMPREGADO e CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO E
DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO NESTE SENTIDO).” Portanto, a destinação do numerário seria o
próprio Caixa da empresa e a contabilização efetuada nos livros constituiria prova da sua
destinação e de seus beneficiários, na forma do artigo 226 do Código Civil e as demais provas
documentais seriam os recibos firmados e DIRPF apresentados pelos sócios.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgado procedente o lançamento. O Acórdão exarada possui a
seguinte ementa.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência de imposto, exclusivamente na fonte, todo pagamento efetuado
pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a autuada apresentou o recurso voluntário de
fls. 431/437, onde em seu introito alega que a decisão de piso não teria julgado a impugnação
ofertada. Afirma que o ato de julgar implica no exame dos argumentos ofertados e que sobre eles
se emita um juízo de valor e a decisão recorrida assim não teria procedido, pois apenas teria
declarado que as provas eram imprestáveis, mas não esclareceu em que teria fundado tal
conclusão. Da mesma forma, continua o recorrente, o julgador de piso, ao afastar jurisprudência
administrativa da 2a Câmara do extinto Conselho de Contribuintes, também não teria esclarecido
por que entendeu de maneira diversa, apesar de, no acórdão transcrito estar explicitada a causa
do entendimento. Dando continuidade ao recurso, em tópicos intitulados “Da Lesão do Direito” e
“Da Jurisprudência Administrativa”, são articulados os seguintes argumentos de defesa:
DA LESÃO AO DIREITO
O lançamento efetuado do IRRF, previsto no Art. 61 da Lei 8.981/1995, foi desde o
inicio, questionado pela Recorrente com base em vasta produção de provas legais e
idôneas, que seriam as únicas que uma sociedade empresária poderia produzir, que por
sua vez, estão previstas e são admitidas em nosso ordenamento jurídico.
Versa o Art. 226 do Código Civil que: "Os livros e fichas dos empresários e sociedades
provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem
vicio extrínseco, forem confirmados por outros subsídios".
Nesta linha, destaca-se, ainda o que versa o Art. 332 do Código de Processo Civil:
"Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda
a ação ou a defesa".
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000137/2005-91

Neste mesmo sentido é a inteligência do Art. 368 do mesmo ordenamento: "As
declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".
A Recorrente, com o fim atender as exigências da autoridade fiscal e no intuito de
robustecer a sua defesa juntou cópia dos lançamentos efetuados no Livro Caixa e no
Livro de Diário, além dos recibos de pagamento e comprovantes de Rendimentos e
Declaração de Rendimentos dos sócios. Ora, se tais documentos não se prestam para
comprovar a causa e a destinação dos valores questionados, que tipo de prova poder-se-
ia imaginar para provar tais operações?
Note-se que foi com base nesta dita imprestabilidade de provas que a i. relatora pautou o
seu voto pela procedência do Lançamento. Tal justificativa não se sustenta à luz do que
se considera prova no nosso ordenamento legal, conforme se esclareceu acima, já que
não são possíveis outros componentes de prova no caso, que não sejam os carreados
pela Recorrente.
Tal afirmação, além de ignorar a força probante dos livros e documentos contábeis, quer
fazer parecer que a distribuição de lucros aos sócios, devidamente identificados, não
significa a causa que teria dado ensejo a tais pagamentos, como se os mesmos não
houvessem ocorrido, quando esta é a verdade real, comprovada documentalmente.
DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Embora. a r. relatora ter aposto em seu voto que a jurisprudência (judicial ou
administrativa) não tem força vinculante, entende-se que a mesma é o reflexo do correto
e do melhor entendimento sobre a matéria, pelo que a Recorrente alinha abaixo
jurisprudência administrativa deste E. Conselho:
(...)
Acresce - se ainda que, a 2a Câmara do E. Conselho de Contribuintes, interpretando a
norma em exame, entendeu, acertadamente, que no regime do lucro presumido, onde o
lucro é apurado em função da receita auferida e não em função do lucro real auferido
seria incabível a aplicação da exação. Obviamente, seria cabível a tributação do excesso
de distribuição do lucro, caso não fosse amparado por escrituração comercial idônea.
Assim, transcrevemos:
(...)
Ou bem se aceita a documentação que comprova que os valores pagos foram aos sócios,
insubsistindo, portanto, a falta de identificação da beneficiária, ou, ao contrário, se
"presume" inidônea a documentação, caindo na presunção de que os pagamentos
constituem despesas, dispêndios, ou investimentos, como acertadamente, afirma o
acórdão citado.
Ao final, é requerida a reforma do Acórdão guerreado, com consequente
improcedência do lançamento, por: “...não ter admitido as provas ofertadas e, mais ainda, por
não ter esclarecido a razão pela qual considerou os meios de prova elencados pelo nosso direito
positivo como imprestáveis. Ou ainda, por não se aplicar a exação em questão. As empresas
tributadas pelo regime do lucro presumido.”
Em sessão desta 2a Turma Ordinária/2aCâmara/2aSeção, do dia 17/04/2012,
resolveram os membros do colegiado pelo sobrestamento do julgamento do processo. Conforme
voto do então relator, para efeito do lançamento a fiscalização teria se valido das informações
existentes no cadastro da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) do
contribuinte, para fatos geradores anteriores à edição da Lei 10.174, 2001 e também fez uso de .
Requisição de Movimentação Financeira (RMF). Procedimentos que vinham sendo analisados
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de Recurso Extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, onde se questionava a validade das normas autorizativas de tais práticas.
Entendeu-se assim o colegiado, pelo sobrestamento até o julgamento definitivo do Recurso
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000137/2005-91

Extraordinário no 601.314, pelo STF. Finalizado tal julgamento junto ao STF, o processo
retornou para continuidade, sendo objeto de novo sorteio, considerando que o Relator original
não mais integra nenhum dos colegiados da Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 16/09/2018,
conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 429. Tendo sido o recurso protocolizado em
13/10/2018, de acordo com o carimbo aposto por servidor do Centro de Atendimento ao
Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária no Rio de
Janeiro (fl. 431), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Afirma a recorrente que a decisão de piso não teria julgado a impugnação
ofertada, posto que o julgamento implicaria no exame dos argumentos ofertados e que sobre eles
se emita um juízo de valor e a decisão recorrida assim não teria procedido, pois apenas teria
declarado que as provas eram imprestáveis, mas não esclareceu em que teria fundado tal
conclusão. Da mesma forma, continua o recorrente, o julgador de piso, ao afastar jurisprudência
administrativa da 2a Câmara do extinto Conselho de Contribuintes, também não teria esclarecido
por que entendeu de maneira diversa, apesar de, no acórdão transcrito estar explicitada a causa
do entendimento. Peço vênia para reprodução dos principais argumentos atinentes a tais
alegações:
I — A decisão afiança que as provas ofertadas, "cópias do Livro Caixa e no Livro de
Diário, além dos recibos de pagamento e comprovantes de Rendimentos e Declaração
de Rendimentos dos sócios", são imprestáveis. Por que seriam imprestáveis? Seriam as
assinaturas apostas nos documentos falsas? Por que os sócios aporiam assinaturas falsas
em um documento? Provas documentais não seriam admitidas em nosso direito
positivo? Estariam os Arts. 332 e 368 do Código de Processo Civil revogados? A
escrituração constante dos livros comerciais não faria prova? 0 Art. 226 do Código Civil
estaria revogado? As declarações de rendimento não constituem prova do recebimento
dos rendimentos nela declarados? Então, como o fisco lança imposto sobre tais
rendimentos?
Em resumo, o julgador afirmou que as provas oferecidas eram imprestáveis, mas não
esclareceu em que fundou tal afirmativa.
II - Ao afastar jurisprudência administrativa da 2a Câmara do Conselho de
Contribuintes, também não esclareceu, por que entendeu de maneira diversa, apesar de
no acórdão transcrito estar explicitada a causa do entendimento.
A simples leitura da decisão proferida no julgamento de primeira instância não
deixa dúvidas de que se encontra devidamente fundamentada, não se constatando nulidade ou
lacuna e sim irresignação da recorrente quanto à decisão proferida, por contrariar sua pretensão,
ou seja, mera contrariedade com o decidido.
Foi expressamente consignado no julgamento de piso que, compete à empresa sob
fiscalização demonstrar que o pagamento efetuado o foi a beneficiário devidamente identificado
e, principalmente, comprovar a operação ou a causa que o legitima. Também foi explicitado que
os cheques nominais emitidos em favor da própria empresa, que foram endossados e sacados no
caixa da instituição financeira por empregado da autuada, não seriam instrumentos hábeis a fazer
prova do efetivo destinatário dos recursos e das operações ou das causas que teriam dado ensejo
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000137/2005-91

aos pagamentos. Dessa forma, se concluiu que: “Sem a prova do recebimento do numerário
pelos sócios, os documentos apresentados (Livro Caixa, Livro Diário, demonstrativo dos valores
distribuídos a cada beneficiário, recibos dos beneficiários, Comprovante de Rendimentos e
Declarações de Rendimentos dos Sócios) não se prestam para comprovar que os valores
questionados foram distribuídos aos sócios a titulo de lucro.”
Conforme se percebe, em que pese a contrariedade com o decidido, a resposta aos
questionamentos feitos na peça recursal consta claramente na fundamentação da decisão de piso.
Diferente do afirmado pelo recorrente, não há uma singela declaração de que os documentos
apresentados seriam imprestáveis. O que se afirma, textualmente, é que há necessidade de
apresentação da prova do efetivo recebimento do numerário pelos sócios, fato este não
comprovado pela recorrente em nenhum momento processual, conforme se demonstrará na
sequência.
Cabe novamente esclarecer, que decisões administrativas, ou eventualmente
judiciais, que o recorrente traz aos autos são desprovidas da natureza de normas complementares
e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada. Deve assim a autoridade julgadora basear-se nos elementos contidos nos autos,
confrontando-os com as normas de regência da matéria e procedimentos adotados, não carecendo
de apreciação e tampouco de justificativas para não consideração de julgados pertinentes a outros
processos administrativos.
Afastadas tais preliminares, temos que a lide se resume à discussão quanto à
efetiva comprovação, ou não, dos beneficiários dos pagamentos efetuados pela contribuinte, que
deram ensejo ao lançamento por falta de recolhimento do IRRF sobre pagamentos sem causa ou
de operação não comprovada.
Entende a contribuinte ter refutado a autuação com “... vasta produção de provas
legais e idôneas, que seriam as únicas que uma sociedade empresária poderia produzir, que por
sua vez, estão previstas e são admitidas em nosso ordenamento jurídico.” Nesse sentido, cita e
reproduz os arts. 226 do Código Civil brasileiro e 332 do Código de Processo Civil , que indica
que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade
e art. 368 também do CPC. Afirma que, com o fim atender as exigências da autoridade fiscal e
no intuito de robustecer a sua defesa juntou cópia dos lançamentos efetuados no Livro Caixa e
no Livro de Diário, além dos recibos de pagamentos e comprovantes de Rendimentos e
Declaração de Rendimentos dos sócios. Questiona que, se tais documentos não se prestariam
para comprovar a causa e a destinação dos valores questionados, que tipo de prova poder-se-ia
imaginar para provar tais operações? Conclui que a distribuição de lucros aos sócios,
devidamente identificados, seria a causa que teria dado ensejo aos tais pagamentos, sendo esta a
verdade real e comprovada documentalmente.
Diversamente das alegações da contribuinte, aponta a autoridade fiscal lançadora
que, a totalidade dos pagamentos declarados como destinados aos sócios, a titulo de "Lucros
Distribuídos", foi efetuada por meio de cheques sacados, em dinheiro, no Caixa do banco, e
escriturados pelo valor total, sem qualquer individualização. Adiciona que as cópias desses
cheques fazem prova de que grande parte do numerário sacado teria sido entregue a terceiros,
não tendo a fiscalizada, regularmente intimada, comprovado a causa e a verdadeira destinação de
tais retiradas. É ainda apontado pela fiscalização, no “Termo de Constatação Fiscal no 003” (fls.
225/241), especificamente às fls. 240/241 que:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000137/2005-91

(IV) Os livros "CAIXA" apresentados não atendem aos requisitos da legislação do
LUCRO PRESUMIDO, os quais devem registrar os ingressos e saídas de recursos
ocorridos em cada mês, de forma a refletir toda a movimentação financeira da empresa.
O saldo consignado, ao final de cada período de lançamento, deve englobar, não só a
disponibilidade em CAIXA, como, também, o saldo das contas correntes e de
aplicações financeiras. (Em anexo, para fins de exemplificação das irregularidades
apontadas, cópia do Livro CAIXA ANO 2000 (PAG.001 A 055, ref. ao mês da
janeiro/2000); e Livro CAIXA ANO 2001 (FLS. 00161 A 00170, ref. ao mês de
dezembro/2001);
(V) Os livros "DIÁRIO", escriturados pela empresa, NÃO estão registrados no órgão
competente e contêm lançamentos contábeis NÃO COMPROVADOS por documentos
fiscais emitidos pela empresa, sendo, portanto, imprestáveis para fazer qualquer tipo da
prova a seu favor;
(VI) Não foi apresentado o livro "RAZÃO", de escrituração obrigatória para os
contribuintes tributados pelo Lucro Real;
(VII) A empresa, reiteradamente intimada, não apresentou as declarações retificadoras
do IRPJ, a partir do ANO-CALENDÁRIO DE 2000, tendo em vista a sua exclusão do
"SIMPLES" (Conforme Processo Nb. 10073.001784/2004-25);
Conforme se observa, a documentação apresentada pela contribuinte,
diferentemente do por ela afirmado, não contém os requisitos intrínsecos e extrínsecos exigidos
pela legislação, não se prestando assim para atestar os fatos nela registrados. Exatamente
conforme preceitua o art. 226 do Código Civil, citado na peça recursal:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que
a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e
pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.
Várias outras inconsistências na escrituração contábil são apontadas no Termo de
Constatação, onde foi relatado, p.ex., que a autuada, atendendo a intimação, apresentou o
demonstrativo "DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS", onde informa data, valor e número de
cada cheque correspondente à distribuição de lucros, porém sem discriminação individual.
Solicitada à apresentação individualizada, foi apresentado novo demonstrativo, onde se observou
que o valor de cada cheque foi simplesmente dividido entre os sócios, de acordo com sua
participação percentual no capital da empresa. Porém, os lançamentos efetuados no livro
"CAIXA" continuaram pelo valor total do cheque, não se identificando o valor destinado a cada
um dos beneficiários, demonstrando atecnia e imprestabilidade de tal livro. Constatada assim a
inexatidão dos lançamentos e documentos contábeis produzidos e apresentados pela autuada,
caberia a ela, múltiplas vezes intimada para tal, apresentar elementos concretos que
comprovassem a efetiva distribuição dos supostos lucros aos sócios. Com especial destaque para
a prova da efetiva transferência dos numerários (efetivo recebimento) aos sócios, conforme
expressamente apontado pela autoridade julgadora de piso, fato não comprovado nenhum
momento processual. Oportuna a reprodução, nesse sentido, do comando legal que dá guarida ao
presente lançamento, art. 61, de Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000137/2005-91

quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (grifei)
No recurso apresentado, mais uma vez a contribuinte limita-se a alegações, ainda
que devidamente advertida quanto à necessidade de comprovação, com documentação hábil e
idônea, para o ateste de que os recursos teriam sido efetivamente transferidos aos sócios,
conforme declarados e, de fato, destinados à distribuição de lucros. . Uma vez não comprovada a
operação e os reais beneficiários dos valores sacados em conta bancária (no caixa) pela
contribuinte, correto o procedimento adotado pela autoridade lançadora, devendo ser mantida a
autuação.
Quanto aos argumentos de que haveria jurisprudência administrativa no sentido de
que no regime do lucro presumido seria incabível a aplicação da exação, conforme já
esclarecido, decisões administrativas são desprovidas da natureza de normas complementares e
não vinculam decisões deste Conselho. Noutro giro, cumpre destacar que as decisões apontadas
no recurso sequer tratam de situação que se amolda ao presente caso, posto que a primeira se
refere a pagamentos de benefícios adicionais a administradores e na segunda se discute a
aplicação de multa agravada, que não são o cerne da presente lide.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe parcial
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital